Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de Execução. Honorários.
São devidos honorários advocatícios ao devedor, no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o excesso reconhecido.